Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730026-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: M&amp;M Assistência Financeira - Eireli Thaisa Assis dos Santos Ygor Almir Nayt Campos Rodrigues Embargada: Paula Ribeiro e Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela entidade empresária M&amp;M Assistência Financeira - Eireli, bem como por Thaíssa Assis dos Santos e Ygor Almir Nayt Campos Rodrigues, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 77747346). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator